Tribunal: CARF
Processo: 18471.000981/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000981/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja aplicada a retroatividade benigna no cálculo da
multa lançada, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme
redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei,
dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausentes os Conselheiros Martin da Silva Gesto e
Samis Antonio de Queiroz, este último substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000981/2008-70
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000981/2008-70

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em
GFIP todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências
01/2003 a 12/2004, descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212,
de 1991, punível com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD
37..172.879-7).
Consta do Relatório Fiscal (fl. 21) que
No caso em tela, a SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUÇÃO deixou de incluir em
GFIP as informações relativas às remunerações pagas aos trabalhadores autônomos
(segurados contribuintes individuais) que lhe prestaram serviço, no período
compreendido entre jan/2003 a dez/2004.
...
As contribuições devidas e não recolhidas à Previdência Social pela SOCIEDADE
AMANTE DA INSTRUÇÃO, referentes às remunerações pagas aos trabalhadores
autônomos que lhe prestaram serviço foram lançadas no Auto de Infração n°
37.172.876-2.
Conforme relatou a DRJ, em sua impugnação a contribuinte:
7. Alega a Autuada que o parágrafo 4o , do artigo 32, da Lei 8.212/1991, estabelece um
limite a ser observado na fixação do valor da multa pela omissão de fatos geradores em
GFIP. Que em razão da referida limitação, o Auditor deveria ter informado em seu
relatório o número de segurados da Impugnante nos meses em que teria cometido às
infrações que lhe são imputadas. Segundo a Impugnante a Auditoria teria ignorado por
completo a limitação imposta pela legislação.
8. Argumenta a Autuada que a lavratura do presente auto de infração afronta o artigo
195, parágrafo 7o da Constituição Federal, que isenta de contribuição para a Seguridade
Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências
estabelecidas em lei. Acrescenta a Impugnante que "multa no montante de 100% do
tributo nada mais é do que a própria cobrança do tributo!".
9. Assinala a Impugnante ser coibida a tributação com efeito de confisco.
A DRJ/RJOI, por unanimidade de voto, julgou a impugnação procedente em
parte, para recalcular o valor da multa lançada. A decisão restou assim ementada:
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores constitui
infração, sujeitando-se o infrator à pena administrativa prevista na legislação.
Entidade beneficente. Omissão de fatos geradores em GFIP.
A partir da edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, em se tratando de entidade
beneficente, a multa por omissão de fatos geradores em GFIP, será calculada com base
no valor que seria devido se não houvesse isenção.
Retroatividade benigna.
Na hipótese de revogação da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração,
na ocasião do pagamento ou parcelamento do auto, deverá ser comparado o valor da
multa aplicada, com o valor estabelecido pela nova legislação, prevalecendo o mais
benéfico, nos termos da alínea "c", do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Recurso Voluntário
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000981/2008-70

Conforme consta da fl. 670 e 671, a ciência da decisão recorrida se deu 20/9/2012,
e a contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 8/10/2012 (fl. 714), por meio do
qual, em síntese, requer, à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a
multa a ela aplicada observe o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, em detrimento à
aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a recorrente deixou de incluir em GFIP as informações relativas às remunerações pagas aos
trabalhadores autônomos (segurados contribuintes individuais) que lhe prestaram serviço, no
período compreendido entre jan/2003 a dez/2004.
O pleito recursal se limita a que seja observado, na aplicação da multa, o disposto
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106 do
CTN, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Inicialmente, esclareça-se os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador,
de forma a orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la. Nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao pedido de aplicação da retroatividade benigna em razão de legislação
superveniente, noto que a autoridade julgadora de primeira instância já havia se pronunciado
sobre tal pedido. Vejamos (fl. 664):
22. Cabe inclusive assinalar que no momento do pagamento o valor da multa aplicada
através do presente auto de infração será comparado com a punição prevista no artigo
32-A incluído na Lei 8.212/1991 pela Lei 11.941/2009, sendo aplicada a mais benéfica
para o Contribuinte.
23. Tendo em vista a edição da legislação superveniente, a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, dispôs a respeito, estabelecendo que a análise do
valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Cabe esclarecer que a penalidade aplicada não é aquela prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, conforme afirma a recorrente. A penalidade que se discute no presente
processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que
revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de
1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que se
discute. Trata-se assim de multa aplicada isoladamente por descumprimento de obrigação
acessória que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve ser comparada com aquela
prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000981/2008-70

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Em que pese já ter o julgador de piso se manifestado sobre o pedido, reitero que para
fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser comparada com aquela
prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a
retroatividade benigna no cálculo da multa lançada, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art.
32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 767
DF CARF MF
Original